Tribunal: TJSP
Processo: 0509196-84.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Fiscalização do exercício de 2005 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Fiscalização do exercício de 2005 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.